Tribunal: TJMT
Processo: 1001915-36.2024.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001915-36.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[SARA SIQUEIRA SILVA - CPF: 910.704.491-72 (RECORRENTE), ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA - CPF: 044.258.591-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001915-36.2024.8.11.0037

Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrida(s):
SARA SIQUEIRA SILVA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 11 A 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ÁREA RURAL -
RESTABELECIMENTO EM MENOS DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS
– ARTIGO 362, V, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 1000/2021 DA ANEEL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 243933158, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente (INPC/IBGE), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, ambos a contar do arbitramento

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Inexistência de ato ilícito – restabelecimento dos serviços dentro do parâmetro autorizativo da ANEEL

2)

Inocorrência de danos morais;

3)

Redução do quantum indenizatório;

4)

Prequestionamento

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular da
unidade consumidora sob o nº
6/2216033
,
localizada em área rural, na comunidade
Vale dos Buritis
, Primavera do Leste-MT
.

Assevera que, entre os dias
13 e 14/11/2023
, enfrentou a interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência, sem notificação prévia.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, conforme protocolo nº
9453148231
. No entanto,
permaneceu por mais de

16 (dezesseis) horas sem o fornecimento de energia elétrica.

A demandada, por sua vez, afirma que a interrupção de energia se deu por caso fortuito, decorrente de descarga atmosférica, cujo serviço foi restabelecido no menor prazo possível.

Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que a sentença recorrida merece reforma.

Isso porque, apesar de incontroversa a interrupção do serviço, os fatos ocorreram em curto período e a reclamante não fez prova alguma de ter vivenciado situação que lhe afetou a personalidade, a moral e a dignidade, a ponto de desencadear a condenação desejada. Nesse sentido:

Ação Indenizatória. Alegam os autores que a ré interrompeu o fornecimento de energia elétrica, por problemas técnicos. Interrupção do serviço por apenas algumas horas, em período inferior a um dia.
Mero descumprimento de obrigação contratual, que não tem o condão de gerar indenização por dano moral.
Breve interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás por deficiência operacional não constitui dano moral
(Enunciado n. 18, do Aviso do TJRJ).
A concessionária possui um prazo de 48 horas para normalização do serviço
(Resolução 107 da ANEEL). O que ocorreu foi apenas um dissabor, um desconforto desses que ocorrem no dia a dia, não acarretando ao autor qualquer ofensa à sua honra. Inocorrência de dano moral. Sentença de procedência que se reforma. Provimento do 1º recurso. Prejudicado o 2º
. (TJ-RJ - APL: 00088043820118190075 RJ 0008804-38.2011.8.19.0075, Relator: DES. JOSE CARLOS VARANDA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2013, DÉCIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 19/07/2013 16:51). Destaquei.

No caso, tem-se que a demandada esteve no local para solucionar o problema da interrupção de energia elétrica, o que o fez em prazo razoável,
uma vez que o serviço foi restabelecido em
menos de 48
(quarenta e oito) horas, conforme determina o artigo 362, V, da Resolução da ANEEL nº 1.000/2021
:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 (quatro) horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 (quatro) horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 (oito) horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 (vinte e quatro) horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana;
e

V - 48 (quarenta e oito) horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

(grifei)

A própria parte autora aponta que a interrupção não foi superior ao prazo de
48 (quarenta e oito)
horas, não incorrendo a recorrente, assim, em qualquer ato ilícito por suposta demora no restabelecimento do serviço.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
ENERGIA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR (DESCARGA ATMOSFÉRICA). INTERVENÇÃO SOLUCIONADA EM MENOS DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO
. DIVERSAS AÇÕES IDÊNTICAS COM PROVAS (FOTOS) IGUAIS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Havendo relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é aferida na modalidade objetiva, conforme determina o art. 37, § 6º da Constituição Federal c.c. art. 14, § 3º e art. 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 2- Na forma do art. 373, inc. I do CPC, compete a parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. A despeito da aplicação das regras do CDC, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, não havendo que se exigir prova negativa da parte adversa. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (TJMT - N.U 1000335-57.2022.8.11.0031, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) (grifei).

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.

PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024